Tribunal: TJDFT
Processo: 0724189-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Verifico que a parte apelada/autora foi intimada pelo juízo a quo a regularizar sua representação processual, nos termos seguintes: “(...) Sem prejuízo, intime-se o autor para esclarecer se já teve alta hospitalar, caso em que deverá regularizar a sua representação processual perante a Defensoria Pública. Em caso negativo, traga aos autos cópia legível da CNH de Marco Antônio Correia Figueiredo, para que seja cadastrado como representante legal do autor. Prazo de 15 dias úteis. (...)” (ID 46764908) Constato a ausência de regularização. Determino, pela derradeira vez, a regularização da representação processual do apelado/autor, em atendimento ao que preceitua o artigo 76, caput e § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se.